Tribunal: TJMT
Processo: 1026974-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026974-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), FERNANDO DE JESUS ABREU - CPF: 047.509.245-71 (INTERESSADO), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ANDRE LUIZ SOUZA DZIOMBRA - CPF: 039.757.452-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA SANTOS DA SILVA - CPF: 047.205.071-07 (REU), JOSE JADILSON DA SILVA - CPF: 106.571.794-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM VINDICADA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FERNANDO DE JESUS ABREU POR CAUTELARES ALTERNATIVAS, CONSISTENTES NO COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO;PROIBIÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO E PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA POR MAIS DE 8 DIAS, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.OFICIE-SE AO JUÍZO A QUO, INFORMANDO-O DESTA DECISÃO, E PARA QUE EXPEÇA O RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA EM BENEFÍCIO DO PACIENTE, SALVO SE ESTIVER PRESO POR OUTRO MOTIVO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PACIENTE NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO – DESRESPEITO AO PROCEDIMENTO DA LEI N. 11.343/06 E DISPOSIÇÕES DO CPP – PRESUNÇÃO DE FUGA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Se a prisão preventiva foi decretada tão somente porque o paciente foi presumidamente considerado foragido, mas houve inobservância ao procedimento da Lei de Drogas, bem ainda, nas disposições contidas no CPP, necessária a revogação da segregação cautelar e a imposição de medidas alternativas menos gravosas, mormente quando o beneficiário é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fernando de Jesus Abreu
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação Penal n. 1412-61.2020.811.0008, decretou a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.

O impetrante sustenta que o paciente é réu primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa e atividade lícita, além de ter um filho, menor.

Argumenta que o paciente não cometeu crime com violência ou ameaça, razão pela qual, diante da excepcionalidade do cárcere, sobretudo pela pandemia da Covid-19, não há falar no decreto prisional.

Assevera que o Juiz de 1o Grau teria decretado a prisão de ofício, e ainda, sem qualquer fundamentação, não justificando a impossibilidade de substituição da prisão por outra medida cautelar, baseando-se na gravidade abstrata do delito e de argumentos genéricos, não ficando comprovado o risco da permanência do paciente em liberdade.

Afirma que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para evitar a reiteração delitiva, resguardar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, revogando-se o decreto de prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação do pleito.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário – Id. 71414986.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 71421977.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 74810496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021